Tribunal: TJDFT
Processo: 0732991-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: NÃO CONFIGURADO O FATO GERADOR DE DANO EXTRAPATRIMONIAL, TAMPOUCO COMPROVADOS SATISFATORIAMENTE O DOLO PROCESSUAL E O PREJUÍZO À PRETENDIDA CONDENAÇÃO DA PARTE EMBARGADA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de vícios intrínsecos à decisão colegiada ora revista, os quais, nas palavras por ela aviadas, estariam centradas nos seguintes aspectos: (a) O extrato da conta salário está no ID 32344769. E demonstra que, diferente do alegado pelo Réu em sua Contestação, e adotado na ementa ora embargada, houve o desconto do empréstimo de R$ 3.196,28 e ainda restou de saldo na conta salário da Autora a importância de R$ 4.926,78. Desse saldo credor a Autora transferiu R$ 3.000,00 para a sua conta corrente. E esse valor foi aprovisionado como demonstra o extrato de 12/6, juntado no ID 32344788. Aprovisionado no sábado e só liberado na segunda; (b) ocorre que o documento juntado pelo Réu, ora Embargado, no ID 32344803 retrata fato diverso porque foi maquiado para parecer que o depósito dos proventos foi feito no dia útil, quando o foi feito no sábado. A Embargante já havia percebido em outras ações que o Banco costuma alterar a data do saldo, ou zerá-lo, quando este ocorre no final de semana para justificar o aprovisionamento indevido. Outrossim, a Turma Recursal já reconheceu em caso análogo que o aprovisionamento feito no final de semana é indevido; (c) a atitude do Réu, ora embargado, deve ser considerada temerária pois induziu o Juízo a erro com o objetivo de ser vencedor da ação, devendo ser condenado nas penas da litigância de má fé.
II. Com base nesses argumentos, o embargante postula o acolhimento dos aclaratórios, com efeito modificativo, para que suprida a omissão, seja julgada procedente a ação na forma do pedido, considerando ainda a prática reiterada da conduta impropria pelo Réu, na fixação das penalidades de litigância de má fé e arbitramento do dano.
III. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: não merece prosperar a alegação de retenção integral dos proventos, por iniciativa da requerida, uma vez que o extrato da conta corrente da requerente denota outras movimentações financeiras no mês de junho de 2021, inclusive transferências bancárias no mesmo dia do lançamento do empréstimo (item II, “F” da ementa originária); e a alegadalitigânciade má-fé (“alterar a verdade dos fatos”) não se presume; ao revés, exige prova adequada e pertinente do dolo processual, o que não se verifica no caso concreto (CPC, art.80) (item II “G” da ementa originária).
IV. A existência de um julgado da 2a Turma Recursal no sentido de reconhecimento do fato gerador do dano extrapatrimonial não vincula o entendimento jurídico desta 3a Turma Recursal após a análise das específicas circunstâncias do caso concreto. Ademais, o embargante disporia de via adequada à alegação de eventual divergência jurisprudencial previamente ao julgamento do apelo.
V. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.